Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011069-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ELAINE VEIT BUBLITZ
AGRAVADA:- A COSTELARIA LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1011069-97.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, determinou a intimação da parte executada para entregar o bem em 30 dias, e, em caso de descumprimento, a imissão na posse pela credora (CPC, art.538).
A agravante alega que locou à agravada dois imóveis na modalidade não residencial e, devido ao inadimplemento, ingressou com a Ação de Despejo, cuja liminar foi deferida.
Aduz que fizeram acordo, que foi homologado pelo juízo a quo.
Diz que a avença também não foi adimplida, razão que a levou a pleitear a imediata desocupação do imóvel, inclusive com força policial, caso necessário.
Insurge-se contra os 30 dias fixados para a liberação do bem, argumentando que essa determinação vai contra o acordo entabulado, no qual ficou deliberado na hipótese de inadimplemento, a decretação de despejo coercitivo-compulsório, sem prazo de tolerância.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante firmou contrato de locação com a agravada e, devido a inadimplência, ajuizou Ação de Despejo.
No decorrer do feito, entabularam acordo que não foi cumprido.
Deu-se início ao Cumprimento de Sentença, em que a agravante pretende a imediata desocupação do imóvel.
O decisum foi proferido nos seguintes termos:
Havendo requerimento expresso do credor, intime-se a parte executada para entregar o bem, em 30 (trinta) dias.
Não cumprida a obrigação de entregar a coisa no prazo estabelecido, expeça-se mandado de imissão na posse em favor do credor (CPC, art.538).
O reforço policial e a ordem de arrombamento somente serão deferidos em caso de manifesta necessidade, mediante requerimento expresso do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado judicial.
No acordo que foi homologado judicialmente, ficou estabelecido o seguinte:
2.5 Além disso, o não cumprimento integral do presente acordo pela ré-locatária implicará na rescisão automática dos contratos locatícios (firmados em 08.09.2020, tanto do Restaurante como da Casa), ensejando a consequente ordem de despejo coercitiva (mediante expedição do mandado de despejo), dispensando-se de qualquer formalidade para tal providência (notificação, citação, intimação, depósito de caução, etc.).
Em análise sumária, o prazo estipulado no decisum não descaracteriza a avença.
Além do mais, é preciso considerar que estamos diante de uma pandemia, em que é preciso tomar a devida cautela com esse tipo de medida. E mais, trata-se de “casa” e “restaurante”.
Assim, em princípio, o prazo estipulado para a desocupação não é desarrazoado.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator